Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM LOCAIS, DIAS E HORÁRIOS INDETERMINADOS. NÃO CABIMENTO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O trabalho externo contribui para o processo de reeducação e ressocialização do reeducando, aferindo a disciplina e a responsabilidade do apenado, reinserindo-o de forma gradativa no convívio social.
2. O trabalho externo, em locais, dias e horários indeterminados, enfraquece os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois a fiscalização e avaliação do comportamento do apenado não podem ser exercidas de maneira integral e segura.
3. Recurso conhecido e desprovido.